Tribunal: TJBA
Processo: 8102734-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102734-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MENESES CAMPOS e outros (5)

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação cível, sob a alegação de ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos seguintes vícios: (i) omissão, por supostamente não ter se pronunciado sobre a responsabilidade civil da embargada pelo falecimento de paciente; (ii) contradição, ao reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura e, ao mesmo tempo, afastar o pedido de repetição de indébito das mensalidades; e (iii) obscuridade, ao determinar que a apuração do valor das astreintes fosse realizada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão que o julgador deveria ter apreciado, e não a adoção de tese contrária aos interesses da parte. O acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil pelo óbito, afastando-a por ausência de prova do nexo de causalidade. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo e tentativa de rediscutir a valoração probatória, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

4. O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, é aquele de natureza interna ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não há contradição em reconhecer o dano moral pela falha na prestação do serviço (negativa de cobertura) e, concomitantemente, julgar improcedente a repetição de indébito, uma vez que as mensalidades correspondem à contraprestação por um contrato de serviços médicos validamente pactuado e vigente. Trata-se de fundamentos autônomos e coerentes para capítulos distintos da decisão.

5. A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza que torna a decisão ininteligível. A delegação da apuração do montante devido a título de astreintes ao juízo da execução é procedimento processual escorreito, em conformidade com o art. 537, § 1º, do CPC, sendo a quantificação pormenorizada matéria típica da fase de cumprimento de sentença. A decisão é clara ao definir a competência para a liquidação do valor, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado que analisa a questão posta em juízo e a decide de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, sendo incabíveis os aclaratórios para a rediscussão do mérito ou reexame de provas. 2. A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio acórdão, e não a suposta antinomia entre a decisão e a prova dos autos ou a tese defendida pela parte. 3. Não constitui obscuridade a delegação da apuração quantitativa das astreintes ao juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de medida processual adequada e prevista em lei.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8102734-40.2021.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Embargante ANETE MARIA PINHEIRO CAMPOS e OUTROS (02) e, como Embargadas, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça